Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CARCINOMA MALIGNO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO CONCHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A que julgou improcedente o pedido inicial cujo objetivo era manter o referido plano de saúde, por se encontrar em tratamento complexo de neoplasia maligna da mama, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade da permanência da parte autora como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial ofertado pela parte ré, mesmo após ausência de vínculo empregatício da apelante, e se houve violação passível de indenização por danos morais. Há pedido de antecipação dos efeitos da tutela como preliminar da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em suas razões recursais a recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, para que seu plano de saúde seja reativado. Entretanto, o art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo na apelação cível, ou de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição. Distribuído o recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, por demandar análise anterior ao recurso. Nesse caso a apelante formulou pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo da apelação cível, o que evidencia a inadequação da via eleita, razão pela qual o recurso não será conhecido nesta parte.
4. É firme a jurisprudência do STJ de que “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio" (REsp n. 1.876.047/SP).
5. Consoante o artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, é possível a manutenção da ex-empregada, demitida sem justa causa, no plano de saúde contratado em razão de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que a titular custeie as mensalidades de forma integral.
6. Em relação ao dano moral, não restou configurada a lesão à personalidade capaz de ultrapassar os meros dissabores em decorrência do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: É possível a manutenção de ex-empregada, demitida sem justa causa, no plano de saúde contratado em razão de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que a titular custeie as mensalidades de forma integral.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, art. 421 e 422 do Código Civil. Lei 9656/1998.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1748848, 07294215320228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página cadastrada.
Acórdão 1797871, 07018831520238070017, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.